Tribunal: STF
Processo: Rcl 76699
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. CONDUTA DOLOSA. TEMA 309 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.678/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta em razão de afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 309 da Repercussão Geral e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.678/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ações paradigmas, que exigem dolo para a configuração de ato de improbidade administrativa.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, a condenação por improbidade administrativa ocorreu com fundamento no reconhecimento de terem sido praticadas condutas dolosas.



    4. O acórdão do Tribunal Superior Eleitoral fundamenta-se na existência de dolo específico (e não somente genérico) na conduta do agravante, que lesou o patrimônio público e causou enriquecimento ilícito de terceiro.



    5. Não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o objeto da decisão paradigma, sendo, portanto, incabível o manejo da reclamação.



    6. Dissentir das razões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional.



    7. A intenção do ora agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



_________



     Dispositivos relevantes citados: art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, da Lei n. 9.868/1999; art. 11, § 1º, da Lei n. 9.868/1999; art. 1º, I, l, da Lei Complementar n. 64/1990; art. 37, XXI, da Constituição Federal; art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/1992; art. 78, VI, da Lei n. 8.666/1993; art. 10, caput, da LIA; art. 11 c/c art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992; art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992; art. 161, parágrafo único, do RISTF.



     Jurisprudência relevante citada: Tema 309 da Repercussão Geral; ADI 6.678/DF; Rcl 71.521 AgR/SP; Tema 1.199 da Repercussão Geral; Rcl 71.034 MC-Ref/SP; Rcl 61.865 AgR/DF.